Tribunal: TJDFT
Processo: 0048796-96.2013.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – FUNDAMENTO NA RESCISÃO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DESFAZIMENTO PRECOCE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS – DANO MORAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1) O pedido de restituição de valor equivalente à comissão de corretagem com fundamento na rescisão contratual, em virtude do atraso na conclusão da obra, deve ser formulado em desfavor da promitente vendedora.

2) O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu a seguinte tese, incidente às pretensões fundadas na abusividade do pagamento da comissão de corretagem: “Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC)” (Tema 938, REsp 1.551.956).

3) Em se tratando de pretensão fundada na rescisão contratual por culpa da promitente vendedora, o termo inicial da prescrição não é a data do pagamento da comissão de corretagem, sob pena de se admitir o curso do prazo antes mesmo da ocorrência do fato gerador, situação que ofende manifestamente a teoria da actio nata, adotada pelo art. 189 do Código Civil, segundo a qual a pretensão nasce da violação ao direito.

4) O atraso em relação à conclusão da obra no prazo previsto em contrato implica a possibilidade de desfazimento precoce do negócio jurídico por culpa da promitente vendedora, considerando o disposto no art. 475 do Código Civil.

5) Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador.

6) “O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador" (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017).

7) Os honorários sucumbenciais são regidos pelo princípio da causalidade.

8) Em caso de sucumbência recíproca, os honorários devem ser rateados de forma proporcional.